Tribunal: TJDFT
Processo: 0003504-54.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DSO FUNDAMENTOS DOS VOTOS MAJORITÁRIOS E EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMA DO RECURSO.
1. Em virtude do princípio da dialeticidade, também aplicável aos embargos infringentes, cumpre à parte recorrente pleitear a reforma da decisão recorrida, delimitando precisamente aquilo que pretende obter com o recurso, impugnar os fundamentos da decisão recorrida e expor as razões pelas quais entende cabível a sua reforma.
2. Se a embargante não impugnou os fundamentos dos votos majoritários, não chegou a expor as razões pelas quais entende que a sabedoria do voto minoritário deve prevalecer e nem ao menos transcreveu os fundamentos do voto minoritário — o que até poderia ensejar a admissão de seu recurso, ante a validade da fundamentação per relationem ou aliunde —, citando apenas as suas conclusões, o recurso carece de regularidade formal.
3. Embargos infringentes não conhecidos.